Tribunal: TCU
Processo: 019.438/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7056/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.438/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenor Fernandes de Sousa (CPF XXX.114.724-XX); Elder Andrade de Paula (CPF XXX.343.647-XX); Elisabete Carvalho de Melo (CPF XXX.160.763-XX); Isac de Souza Guimarães Junior (CPF XXX.558.202-XX); Maria Guiomar Ramos de Lima (CPF XXX.713.352-XX); Maria do Socorro Craveiro de Albuquerque (CPF XXX.095.303-XX); Maria dos Anjos Cabanelas de Lima (CPF XXX.915.322-XX); Marta Dias de Moraes (CPF XXX.029.728-XX); Moema Pinheiro de Souza (CPF XXX.993.887-XX) e Rubens Sant Ana de Menezes (CPF XXX.496.732-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.